Tribunal: TJSP
Processo: 2097971-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária – decisão guerreada que designa audiência de tentativa de conciliação – insurgência manifestada pela parte autora manifestando desinteresse na realização do ato - hipótese não elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15 e, portanto, incabível de ser desafiada por agravo de instrumento – precedentes - decisão mantida – recurso não conhecido.